Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcialmente provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor. Em suas razões recursais, o réu defende a inaplicabilidade das normas consumeristas. Ademais, arguiu que a conduta do autor violou as normas referentes às transações bancárias, o que justificou a suspensão dos seus serviços, não havendo que se falar em falha na sua atividade comercial. Em suas razões recursais, o autor defende equívoco na fixação de honorários advocatícios, por pressupor a ausência de recorrente vencido.

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se à análise da ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação de honorários e quanto às teses de inaplicabilidade do CDC e da violação das normas contratuais pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.

5. Na espécie, o julgado embargado foi expresso quanto à adoção da teoria finalista mitigada para a definição do que seja consumidor, o que justificou a aplicabilidade do CDC. Ademais, também foi detalhada a fundamentação pela qual se concluiu que o réu não conseguiu demonstrar que o autor teria violado normas contratuais que pudessem justificar a suspensão dos serviços pelo requerido. Portanto, verifica-se que, em verdade, o réu pretendeu se valer dos Embargos de Declaração com mero intuito de rejulgamento da causa.
6. No que pertine à fixação dos honorários, também não se verifica qualquer equívoco. O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O autor obteve parcial provimento em seu recurso inominado, do que se permite concluir que não há recorrente vencido.

IV. Dispositivo e tese

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.